Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-98.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Estupro. Insuficiência de provas. Absolvição.
Se as provas são insuficientes para confirmar a imputação feita na denúncia -- limitam-se a declarações que merecem reservas e que não foram corroboradas por outros elementos de prova -- a providência é a absolvição, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”. Apelação provida.